Tribunal: STF
Processo: Rcl 63318
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
  
RECLAMAÇÃO. ACO Nº 347/BA. FIXAÇÃO DE DIVISAS ENTRE ENTES FEDERADOS. AÇÕES POSSESSÓRIAS. COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Agropecuária Champlan Ltda. contra decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, junto ao Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido no julgamento da Ação Cível Originária nº 347/BA.
 
2. A reclamante narra que é legítima proprietária de imóvel rural, devidamente registrado em seu nome, o qual “fora adquirido por Adjudicação Judicial em Execução de Título Executivo Extrajudicial que tramitou perante a PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE POSSE – ESTADO DE GOIÁS (Processo n.º 133486-91-1995.8.09.0132 – ‘AÇÃO DE EXECUÇÃO’)” (e-doc. 1, p. 5).
 
3. Relata que, após ter sido imitida na posse do imóvel adjudicado, por ordem judicial, em 12/04/2010, a empresa Itabrasil Agropecuária Ltda., parte ora beneficiária, opôs embargos de terceiros, nos quais pleiteava sua manutenção na posse do referido imóvel. Distribuídos por dependência à ação de execução principal, os embargos foram rejeitados.
 
4. Na sequência, a Itabrasil ajuizou ação de manutenção de posse junto a juízo estranho àquele no qual tramitava a ação principal. Segundo discorre a reclamante, “a ITABRASIL dirigiu-se ‘estrategicamente’ ao Foro incompetente do Estado da Bahia para nele reclamar proteção possessória já rechaçada no Foro competente”. Apreciando o caso em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça “declarou a competência do Juízo de Posse – GO, Deprecante da Imissão de Posse determinada pelo Juízo de São Domingos – GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da Ação de Manutenção de Posse para aquele Foro” (e-doc. 1, p. 8).
 
5. Segundo a reclamante, o Juízo declarado competente, ao receber os autos, julgou extinto o processo sem exame do mérito, por três fundamentos autônomos e complementares, in verbis:
 
“(a). A CHAMPLAN, tendo adjudicado Imóvel Rural na Ação de Execução, fora imitida na posse por Decisão Judicial e a ITABRASIL buscava com sua Ação Possessória invalidar a Adjudicação e o Auto de Imissão na Posse “por vias transversas”, considerando que a INTERESSADA “já ajuizou Embargos de Terceiro e Ação Reivindicatória versando sobre a mesma causa de pedir, tendo sido aquele rejeitado ao passo que esta encontra-se suspensa”;
(b). O caso também merece apreciação à luz do v. Acórdão do EGRÉGIO STF nos autos da ACO 347/BA, tendo o Magistrado consignado na r. Sentença que “no caso em apreço, a Autora [ITABRASIL] não possui Título Judicial a embasar seu alegado Direito, já que a Decisão Liminar além de possuir natureza precária foi proferida por Juízo posteriormente declarado incompetente” (g/n); e 
(c). A tutela reclamada do Judiciário (i.e., proteção possessória) “não é idônea à discussão pretendida pelo Autor acerca da Propriedade e de eventual imprecisão dos limites da área (CPC, art. 569)”, tendo em mira a vedação da Exceção de Domínio (artigo 1.210, § 2º, do Código Civil de 2002 e artigo 557 do Código de Processo Civil de 2015).”  (e-doc. 1, p. 9).
 
6. Aduz que, em sede de apelação, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, segundo o qual “agiu com acerto o Juiz de Primeiro Grau de Jurisdição ao extinguir a Ação, sem resolução de mérito, por ausência dos pressupostos legais”. A beneficiária, então, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo junto à Corte Especial.
 
7. A reclamante prossegue informando que, ao analisar o Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, o Ministro Relator “houve por bem conceder a Tutela Provisória, inaudita altera pars, postulada pela ITABRASIL ao arrepio dos parâmetros delineados por esse EGRÉGIO STF no v. Acórdão da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 347/BA”. Contra referida decisão, insurge-se a reclamante por meio da presente reclamação.
 
8. Sustenta, nesse sentido, que, ao assim proceder, o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ACO nº 347/BA, uma vez que, “enquanto os vetores irradiados do julgamento da ACO 347/BA foram tidos como bússola apontando a direção para dirimir o conflito entre o Título de Posse da CHAMPLAN e a posse exercida pela ITABRASI, por outro lado, esses standards de peremptória aplicação por outros Tribunais pátrios foram reduzidos à inocuidade pelo ATO RECLAMADO” (e-doc. 1, p. 11).
 
9. Requereu o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, entendendo caracterizado o fumus boni iuris em virtude da “insidiosa insubordinação à autoridade desse EGRÉGIO STF” e destacando a existência de periculum in mora, uma vez que “a beneficiária do ATO RECLAMADO (i.e., a ITABRASIL) já endereçou requerimentos ao MM. Juízo do Primeiro Grau de Jurisdição (doc. n.º 04, em anexo) pleiteando a sua condução à posse do Imóvel com base na interpretação de que o efeito suspensivo ao Recurso Especial (sequer admitido) teria como consectário automático a reversão do status possessionis, na contramão dos vetores delineados no v. Acórdão da ACO 347/BA” (e-doc. 1, p. 15).
 
10. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, “com isso repristinando os efeitos das anteriores Decisões Judiciais de Primeira e Segunda Instâncias que dirimiram a disputa possessória entre a CHAMPLAN e a ITABRASIL com aplicação deferente e obsequiosa dos vetores irradiados do v. Acórdão desse EGRÉGIO STF proferido no julgamento da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 347/BA” (e-doc. 1, p. 18).
 
11. Em 03/11/2023, deferi o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.352.553/GO, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, interrompido o efeito suspensivo nela concedido, até o julgamento de mérito da presente reclamação. 

12. A parte beneficiária, Itabrasil Agropecuária Ltda., interpôs agravo regimental em face dessa decisão, no qual defende, em síntese: i) a ilegitimidade ativa da reclamante, por não ter figurado como parte no processo em que proferido o acórdão paradigma, de natureza subjetiva; ii) a inviabilidade da reclamação ante a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias perante o Superior Tribunal de Justiça, onde a controvérsia possessória está sendo devidamente discutida; iii) a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado (que envolve uma disputa possessória entre particulares) e o paradigma (que trata da demarcação de limites territoriais entre Entes da Federação). Destaca, em reforço, que em diligência determinada pelo próprio STJ, o Serviço Geográfico do Exército Brasileiro realizou perícia e concluiu que: seu título é georreferenciável e localizável, enquanto o título da reclamante não seria georreferenciado, sendo impossível saber onde a área se encontra, concluindo que, "tecnicamente essa área da CHAMPLAN não existe" (e-doc. 43). Requereu a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do agravo ao Colegiado.

13. A decisão liminar foi referendada, à unanimidade, pela Segunda Turma, em sessão virtual realizada de 17 a 24 de novembro de 2023 (e-doc. 55). A parte beneficiária opôs embargos de declaração (e-doc. 58) alegando que referendo do Colegiado deixou de analisar seus argumentos dispostos no agravo regimental.

14. O Superior Tribunal de Justiça prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, inclusive quanto à execução. Assevera que, no julgamento do recurso especial, o Relator levou em consideração o decidido por este STF na ACO nº 347/BA, concluindo que o Juízo de Correntina/BA era incompetente para analisar o feito, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos ao Juízo de Posse/GO, prevento para dirimir os feitos possessórios relacionados ao imóvel em questão. Diz que o Juízo goiano extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por considerar incabível a medida de manutenção de posse contra ato judicial e que a sentença foi mantida em sede de apelação (e-doc. 42).
 
15.1. Aduz que, no exame de pedido liminar, foram analisados os aspectos referentes ao perigo da demora e ao eventual direito na decisão concessiva de efeito suspensivo, seja ante a probabilidade de êxito do recurso no que diz respeito à utilização da ação possessória como remédio para combater ato judicial causador de esbulho, seja no sentido de evitar o prosseguimento do esbulho da safra pertencente, a priori, à agravante, atendendo ao disposto no art. 300 do CPC.
 
16.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 50):
 
“RECLAMAÇÃO. ACO 347. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO ALCANÇA AS DEMANDAS POSSESSÓRIAS ENTRE OS PARTICULARES. INEXISTENTE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DA CORTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 
17. A Itabrasil Agropecuária Ltda., ora beneficiária, apresentou  contestação na qual reitera, em síntese, os argumentos expostos no agravo regimental. Aponta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da reclamante, ao argumento de que o acórdão paradigma foi exarado em processo de natureza subjetiva cuja relação processual a reclamante não compôs. Diz da impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. Aduz não ser possível o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Alega ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão paradigma. Entende necessária a dilação probatória para comprovação do direito, medida inadequada pela via da reclamação. Pugna pela improcedência do pedido inicial e pela revogação da medida liminar deferida (e-doc. 52).
  
É o relatório.
 
Decido. 
 
18. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
19. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
20.  No presente caso, consoante o relatado, aponta-se como paradigma a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ACO nº 347/BA, autuada em 1986, que visava a definição técnica e jurídica das linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás, Piauí e Tocantins. Após décadas de instrução, perícias e tentativas de conciliação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, proferiu acórdão meritório em 08 de outubro de 2014, estabelecendo critérios objetivos para a demarcação das divisas e, fundamentalmente, fixando vetores para a resolução de conflitos possessórios e dominiais incidentes sobre a área litigiosa. 

21.  Em que pese o escopo estreito da reclamação, o cenário fático específico que tangencia a lide originária, no particular contexto destes autos, impõe certo detalhamento a fim de ser adequadamente compreendido e, precisamente, permitir o apropriado cotejo analítico entre os fundamentos do reclamado e o comando normativo do paradigma.

22. Segundo se depreende dos autos, a Agropecuária Champlan Ltda., é titular de um domínio adquirido via adjudicação judicial em execução de título extrajudicial perante a Comarca de Posse/GO (Processo n.º 133486-91-1995.8.09.0132), envolvendo uma gleba de 1.687 hectares inscrita na Matrícula n.º 825 do Registro de Imóveis de São Domingos/GO. Em 12 de abril de 2010, a Champlan obteve a imissão na posse do imóvel por ordem judicial do juízo goiano.   

22. Diante da imissão de posse deferida à Champlan, a Itabrasil ajuizou Embargos de Terceiro na Comarca de Posse/GO, sustentando posse histórica e propriedade de área de 4.017 hectares denominada "Fazenda Emanuela", com registro no Cartório de Correntina/BA (Matrícula n.º 3.903). Os embargos, porém, foram rejeitados. Ato contínuo, a Itabrasil buscou amparo jurisdicional no Estado da Bahia, ajuizando Ação de Manutenção de Posse perante a Comarca de Correntina/BA em julho de 2010, onde logrou êxito em obter liminar possessória que reverteu o status quo favorável à Champlan.  
 
23. A questão da competência jurisdicional para processar tal possessória foi objeto de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial (REsp) n.º 1.787.877/BA, a 4ª Turma do STJ, fundamentando-se na autoridade da ACO nº 347/BA, declarou a competência do Juízo de Posse/GO, por ser aquele o juízo deprecante da ordem de imissão originária e por estar a área, à luz do laudo do Exército, sob a jurisdição do Estado de Goiás.  
 
24. Ao receber o feito, o Juízo de Posse/GO proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inc. VI, do CPC. O magistrado de piso fundamentou sua decisão em três pilares: (a) a inadequação da via eleita, visto que a possessória buscava invalidar ato judicial de imissão por vias transversas; (b) a aplicação dos vetores da ACO nº 347/BA, reconhecendo a prevalência do título judicial da Champlan; e (c) a vedação da exceção de domínio. Esta sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).   

25. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão monocrática proferida pelo Relator do AREsp nº 2.352.553/GO, pelo qual fora deferida tutela provisória inaudita altera pars para atribuir efeito suspensivo ao recurso da Itabrasil, em que pese o título de propriedade estar registrado em nome da parte reclamante, emitido com base em decisão judicial de 2010. Segundo alega a reclamante, tal decisão teria ignorado os vetores de estabilização fixados pelo STF, permitindo a manutenção de uma posse baseada em liminar precária de juízo declarado incompetente, em detrimento de um título judicial de imissão que goza de prioridade temporal e competência ratione loci, conforme o paradigma. 

26. Transcrevo, por oportuno, a íntegra da decisão ora reclamada (e-doc. 33):
 
“ITABRASIL AGROPECUÁRIA LTDA. (OUTRO NOME: ITABRASIL AGROPECUÁRIA EIRELI) formula pedido de tutela provisória de urgência para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.
Trata-se, na origem, de ação possessória em desfavor de AGROPECUÁRIA CHAMPLAN LTDA., ajuizada inicialmente perante a Comarca de Correntina/BA, mas posteriormente remetida para o foro da Comarca de Posse/GO, em virtude do que decidido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.787.877/BA.
O Juízo da Comarca de Posse/GO, então, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, por entender ser incabível a medida de manutenção de posse contra ato judicial.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença, nos termos da seguinte ementa (fls. 2.122-2.123):
TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. APELO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DELEGITIMIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOPRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESBULHO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. JULGAMENTO DO RESP N°1.787.877 PELO STJ. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO INTERDITO POSSESSÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão de o apelo encontrar-se apto para julgamento de mérito, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, impondo-se o não conhecimento da insurgência recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.
2. Os recursos subordinam-se ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, de forma que os requisitos, de acordo com o CPC, dividem-se em intrínsecos: cabimento do recurso, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e extrínsecos, consistente na tempestividade, regularidade formal e preparo.
3. No presente feito, constata-se que as questões pontuadas pelo segundo recorrente em sua peça recursal já foram devidamente analisadas no bojo dos autos de embargos de terceiro por ele opostos, de maneira que este carece de legitimidade para interpor novo apelo nesta cizânia.
4. Não há que se falar em violação ao princípio da adstrição, congruência ou da correlação quando o juiz singular sequer ultrapassou os limites da pretensão inicial, tendo em vista que a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, consoante exegese do art. 485,VI, do CPC.
5. Na espécie, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.787.877 pelo Superior Tribunal de Justiça, o exame de mérito circunscreveu-se ao reconhecimento da competência do juízo competente para processamento e julgamento da ação de manutenção de posse.
6. À luz do disposto no art. 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado.
7. A ação de manutenção de posse somente é cabível quando a posse é turbada por ato ilícito de terceiro, o que não se confunde com a ordem judicial de imissão de posse.
8. Ao decidir sobre os honorários sucumbenciais o julgador deve se ater a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2º, do CPC, a qual restou devidamente observada, uma vez que, extinto o feito sem resolução demérito, não há que se falar em existência de condenação, tampouco em proveito econômico obtido pela parte contrária, incindindo a verba honorária sobre o valor da causa.
9. Desprovido o recurso de apelação cível, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO E TERCEIRO APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Nas razões da presente tutela, a requerente defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial nos termos do art. 300 do CPC. 
Aduz que o STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.787.877/BA, não apenas definiu o juízo competente para julgar a ação possessória no caso, como também afirmou a possibilidade de se utilizar desse tipo de ação para defender a posse contra esbulho proveniente de ordem judicial. Acrescenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento de outro precedente do STJ no mesmo sentido (Resp n. 150.893/SC), o que demonstra a probabilidade de êxito recursal pelo dissídio jurisprudencial (fumus boni iuris). 
Sustenta, ainda, a existência de risco de danos irreparáveis, uma vez que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 28 anos e nele desenvolve sua atividade econômica por meio da plantação de grãos de forma direta e por meio de arrendamento para terceiros. Alega que com a imissão na posse da agravada, em 07/03/2022, ela "apoderou-se de toda a colheita do ano de 2022, sendo certo que as 1ª e 2ª safras no ano de 2023 deixaram de ser realizadas pela Agravante e seu arrendatário e, agora, o plantio e a colheita a ser realizada na 3ª safra serão obstaculizadas, (...) sem contar a impossibilidade de se efetuar o plantio da 3ª safra, com início iminente em setembro de 2023" (fl. 2.362). Estima que a manutenção do acórdão recorrido acarretará um prejuízo de mais de seis milhões de reais por ano a título de lucros cessantes (fl. 2.363), o que demonstra a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.
É o relatório. Decido.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
Dessa forma, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido; e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida. 
Em juízo perfunctório, próprio das medidas de urgência, vislumbra-se a possibilidade de provimento do agravo pela divergência jurisprudencial, tendo em vista o precedente do STJ acerca da possibilidade de ajuizamento de ação possessória contra ato judicial causador de esbulho (Resp n. 150.893/SC). 
Assim, entendo ser caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. 
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e concedo, nos termos do art. 300 do CPC, o efeito suspensivo ao recurso especial.” 
 
27. Pois bem. Delimitado o cenário fático subjacente ao presente feito, rememoro que, na espécie, alega-se violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária nº 347/BA (realizado em conjunto com a ACO nº 652/PI), por meio do qual foram estabelecidas divisas territoriais e geográficas a serem observadas entre os Estados da Bahia, do Goiás, do Piauí e de Tocantins. Transcrevo a ementa dos referidos julgados:
 
“1) Direito Constitucional. Demarcação das Divisas entre os Estados da Bahia, Goiás, Piauí e de Tocantins. Julgamento conjunto desta ACO e da ACO 652. 
2) Processo de mediação conduzido nos autos que acarretou a celebração de acordos entre os estados da Bahia e Tocantins e com o Estado de Minas Gerais e demais partes desta ação. 
3) Conflito subsistente em relação ao parâmetro a ser adotado para a demarcação das divisas entre os estados da Bahia e Goiás e entre Piauí e Tocantins. 
4) A perícia realizada pelo Exército Brasileiro, e requerida pelas próprias partes do processo, demonstrou maior precisão técnica e um melhor resultado. Ademais, o abandono do longo, complexo e detalhado laudo realizado pelo Exército após sua juntada aos autos é medida, deveras, ineficiente e configura comportamento contraditório abominado pelo instituto do venire contra factum proprium, que tem alicerce em nosso ordenamento jurídico no princípio da segurança jurídica. 
5) O Estado de incerteza quanto à demarcação das áreas em litígio precede à promulgação da Carta de 1988, o que permite, em conjunto com a reversibilidade da situação fática, o afastamento do critério estabelecido pela Carta do IBGE. 
6) Voto pela parcial procedência desta ação e da ACO 652, a fim de determinar a utilização do laudo do Exército Brasileiro como parâmetro para a demarcação da área ainda sub judice nas divisas entre os estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins. 
7) Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte. As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. 
8) Prejudicados todos os recursos interpostos nesta ação e na ACO 652.”
(ACO nº 347/BA e ACO nº 652/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/10/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos).
 
28. Transcrevo, ainda, trechos do acórdão paradigma, no qual fixadas as balizas a serem observadas nos casos envolvendo disputas de posse e propriedade em imóveis localizados nas áreas demarcadas:
 
“Com essas considerações, dou parcial provimento a esta ação e à ACO 652 para que sejam fixadas as linhas divisórias entre os Estados da Bahia e de Goiás e entre os Estados do Piauí e do Tocantins segundo o laudo técnico realizado pelo Serviço Geográfico do Exército costados aos autos. 
Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente.
Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. 
A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do laudo do Exército.” (grifos nossos).”
 
29. Convém destacar que a decisão desta Corte no referenciado paradigma transcendeu a mera demarcação de limites territoriais entre os Entes Federados. Com efeito, ciente da conflagrada situação fundiária na região, este Supremo Tribunal, com notável prudência e visão sistêmica, estabeleceu uma espécie de microssistema normativo de transição para a solução de disputas privadas de posse e propriedade, a fim de garantir a segurança jurídica e a efetividade de seu provimento.

30. A ratio decidendi do paradigma, portanto, não se limitou ao “traçado de linhas divisórias”, estendendo-se à fixação de vetores de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, que podem ser assim sintetizados: 

i) Vetor da judicialidade: prevalência do título concedido judicialmente sobre o título administrativo ("Ficam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, e eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas originariamente por esta Corte, mas em ação própria no juízo competente”).

ii) Vetor da coisa julgada: em caso de dois títulos judiciais, prevalência do que já transitou em julgado (“As ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente”).

iii) Vetor da anterioridade e competência: na ausência de trânsito em julgado em ambos, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci, à luz do laudo do Exército Brasileiro (“A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado. Na ausência do trânsito, prevalecerá o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente ratione loci à luz do laudo do Exército”).

31. Evidentemente, cuidam-se de vetores que não se traduzem em meras recomendações, mas em verdadeiros standarts normativos que se espraiam para os demais tribunais pátrios sempre que a lide versar sobre as divisas demarcadas por laudo do Serviço Geográfico do Exército. Justamente por isso, não há que se falar em ilegitimidade da reclamante para figurar no polo ativo da presente reclamação, como sustenta a parte beneficiária. Em que pese a reclamante não tenha integrado a relação processual da ACO nº 347/BA, os comandos objetivos nela fixados aplicam-se ao caso concreto, assim como vinculam a atuação do Poder Judiciário em lides dessa natureza.

32. Deveras, como realçado na ocasião do provimento liminar, “considerado que o processo paradigma supostamente vilipendiado envolveu a fixação de divisas territoriais entre entes da Federação, conforme se verá adiante, é inequívoco que os efeitos da decisão nele proferida não se restringiram aos atores daquela relação jurídica, mormente diante da amplitude de seu objeto”. 

33.  No ponto, convém enfatizar que a ACO nº 347/BA não tratou de um direito disponível ou de uma relação jurídica privada. Seu objeto foi a demarcação de divisas territoriais entre Estados da Federação. Trata-se, portanto, de matéria de Direito Público, de natureza eminentemente objetiva, cuja finalidade é definir a soberania e a competência territorial dos entes estatais. Ao fixar as linhas divisórias com base em laudo técnico do Exército Brasileiro, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu um marco geográfico e normativo vinculante para toda a região litigiosa. Cuida-se, assim, de paradigma com caráter estruturante, cujas balizas buscou reorganizar a administração pública, a competência jurisdicional, o registro de imóveis e a segurança jurídica de todos os que vivem, produzem ou possuem propriedades naquelas áreas. Em outras palavras, trata-se de paradigma responsável por criar uma norma jurídica de caráter concreto e com efeitos gerais para a situação fática e geográfica que permeia os presentes autos.
 
34. Fixada essa premissa, observa-se que a autoridade reclamada fundamentou a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela beneficiária, na "probabilidade de provimento do agravo pela divergência jurisprudencial", ancorando-se no precedente do REsp 150.893/SC, que admite o ajuizamento de ação possessória contra ato judicial causador de esbulho.   

35. Nota-se, nesse contexto, que o STJ tratou a controvérsia como uma disputa possessória ordinária, regida puramente pelas regras gerais do Código de Processo Civil e pela jurisprudência clássica daquela Corte sobre interditos. Entretanto, a lide originária ocorre em zona de "conflito de divisas" expressamente regulada pela ACO nº 347/BA. Ao suspender o acórdão do TJGO — que havia aplicado os vetores do STF para reconhecer a prevalência do título da Champlan (baseado em imissão de posse de 2010 pelo juízo competente ratione loci) —, o STJ acabou por conferir sobrevida a uma posse fundamentada em liminar precária de juízo declarado incompetente. 

36. Inclusive, verifica-se que os fundamentos do ato reclamado em momento algum reverenciam os vetores estabelecidos na ACO nº 347/BA, trata